Tribunal: STM
Processo: 7000232-26.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 18 DO STM. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O efeito suspensivo do IRDR é baseado na propositura de um possível recurso, no caso, o Recurso Extraordinário, o qual não foi interposto. Preliminar ministerial rejeitada por unanimidade. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000232-26.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SUSCITADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO ÍNTEGRA
A DECISÃO VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
02/07/2025, 13:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383025791449&evento=72175...
1/2

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
02/07/2025, 13:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721750780368236853383025791449&evento=72175...
2/2

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000232-26.2025.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE.
ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 18 DO STM. TESE FIRMADA EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
O efeito suspensivo do IRDR é baseado na propositura de um possível recurso,
no caso, o Recurso Extraordinário, o qual não foi interposto. Preliminar
ministerial rejeitada por unanimidade.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP
comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, conforme o que
estabelecem o Enunciado de Súmula nº 18 do STM e a Decisão do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em decidir rejeitar a preliminar de suspensão do processo,
suscitada pelo Ministério Público Militar, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo íntegra a
Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO

7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
1/10

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM que
indeferiu o pedido de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado
entre as partes, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-74.2024.7.10.0010.
De acordo com os autos, o IPM foi instaurado pela Portaria nº 005/IPM-
AsseApAsJur/10 (evento 1, doc. 1), com a finalidade de apuração da suposta infração penal
praticada pelo civil JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SANTOS, prestador de serviços (pipeiro),
contratado junto ao Escritório Avançado da Operação Carro Pipa em Teresina/PI, relacionada
à simulação de entrega de carrada de água no âmbito da Operação Carro Pipa, no município
de São Raimundo Nonato/PI (evento 13, arq. 2, do IPM). Por isso, indiciado pela prática, em
tese, do crime de estelionato (art. 251 do CPM), na modalidade tentada (art. 30, inciso II, do
CPM)
Em suma:
[...] o pipeiro estaria, por volta das 11h do dia 11/03/2024, com seu caminhão-tanque, placas
BWF-7F53, no manancial Águas Mania, em uma posição onde não era possível carregá-lo
com água potável, havendo distância considerável até a fonte de água do manancial, ocasião
em que teria simulado a apanha e entrega de água, tanto na coleta no manancial, quanto na
localidade Cacimba 1, após tomar ciência de que a cisterna da comunidade já se encontrava
totalmente abastecida, devido às chuvas que haviam ocorrido anteriormente naquele local.
Nesse sentido, também é informado que o indiciado permaneceu, aproximadamente, 7 minutos
no manancial (evento 26, fl. 40), num caminhão de 12.990 litros de capacidade, tempo
considerado aquém do necessário, sem considerar o tempo de outras atividades secundárias,
tais como a manobragem do caminhão, estacionamento, passagem do cartão com a
apontadora, etc., haja vista que o tempo total médio para o abastecimento do caminhão
costuma ser de, aproximadamente, 30 minutos [....].
Durante o curso do feito, em Parecer, o MPM realizou a propositura de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que o indiciado preencheria os requisistos legais
estabelecidos pelo art. 28-A do CPP comum, e aduziu que (evento 38 do IPM):
[...] Sabe-se que, em regra, não é possível o oferecimento do ANPP em processos envolvendo a
Operação Carro Pipa, em razão de delitos dessa natureza, normalmente, afetarem o
abastecimento de água de comunidades carentes do sertão cearense. Todavia, o presente caso
apresenta uma peculiaridade, pois o prestador de serviços tentou simular a carrada d’água
após saber que a cisterna da localidade já se encontrava cheia, ou seja, não se verifica a
relação de causa e consequência entre a conduta do pipeiro e a falta de água na localidade,
como normalmente acontece nos outros casos de fraude [...].
O Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias,
alegando que a Decisão deste Superior Tribunal Militar acerca da aplicabilidade dos institutos
do ANPP e/ou Sursis Processual nos processos de competência da JMU estava aguardando a
publicação do resultado do julgamento proferido nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas Repetivivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (evendo 41 do IPM).
Com a publicização da tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, o Juízo determinou nova vista ao representante Ministerial para
sua manifestação (evento 48 do IPM).
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
2/10

Nesse ínterim, o Ministério Público Militar manifestou-se pela manutenção da
proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no IPM.
Para fundamentar sua posição, o Parquet argumentou que (evento 51 do IPM):
(i) a Súmula 18 do STM não possui efeito vinculante;
(ii) existem dois enunciados formulados no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça
Militar que instruem a propositura do ANPP;
(iii) há decisões recentes do STF, especialmente o HC 232.254/PE, reconhecendo a
possibilidade do oferecimento do ANPP na Justiça Militar;
(iv) a aplicação do ANPP privilegiaria princípios constitucionais como a ampla defesa, a
celeridade processual e a duração razoável do processo.
Em Decisão proferida em 29/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu
o pleito ministerial, aduzindo que (evento 53 do IPM):
[...] Em contraposição, o acórdão proferido pelo STM no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 possui expressa força vinculante, por disposição legal, em relação a todos
os órgãos da Justiça Militar da União. O art. 985, inciso I, do CPC estabelece que o
julgamento de IRDR será aplicado a todos os processos que versem sobre idêntica questão
de direito, e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal.
Verifica-se que o citado IRDR ainda não transitou em julgado, contudo acompanho o
entendimento firmado pelo plenário do STM quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça
Militar da União.
Quanto aos princípios constitucionais invocados pelo MPM - ampla defesa, duração razoável
do processo e resolução consensual de conflitos - é importante ressaltar que sua aplicação
deve ser harmonizada com as especificidades da Justiça Militar e os princípios basilares das
Forças Armadas.
A hierarquia e a disciplina, fundamentos constitucionais das instituições militares (art. 142,
CF), demandam tratamento diferenciado no que concerne a certas condutas na seara
castrense. A inaplicabilidade do ANPP não configura violação a direitos fundamentais, mas
sim adequação necessária às peculiaridades da Justiça Militar, reconhecida pela própria
Constituição como jurisdição especial.
Ademais, conforme os parágrafos 5º e 7º do artigo 28-A do CPP, o magistrado possui o poder-
dever de recusar a homologação de proposta que não atenda aos requisitos legais ou que não
esteja em conformidade com a norma aplicável.
O Princípio da Especialidade, basilar no ordenamento jurídico, determina que a norma
especial deve prevalecer sobre a norma geral. No âmbito do Direito Militar, este princípio
denota maior relevância, considerando que a própria Constituição Federal reconheceu a
especificidade da jurisdição militar (art. 124, CF) e dos princípios regentes das Forças
Armadas (art. 142, CF).
O Código de Processo Penal Militar, como lei especial, estabelece regime processual
próprio, adequado às peculiaridades da vida castrense e à preservação dos pilares
fundamentais das Forças Armadas - hierarquia e disciplina. A mera ausência de vedação
expressa à aplicação do ANPP no âmbito militar não autoriza sua aplicação automática, pois
tal interpretação acabaria por desconsiderar a própria ratio essendi do Direito Penal Militar.
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
3/10

A especialidade das normas penais e processuais penais militares não representa mera opção
legislativa, mas decorre da própria natureza das instituições militares e da necessidade de
preservação de seus valores fundamentais. A obediência rígida a este princípio é
condição sine qua non para a manutenção da ordem e da disciplina militares.
Pelo exposto, INDEFIRO o pleito ministerial para RECUSAR a homologação da proposta,
nos termos do art.28-A, §7º, do CPP. (Grifos nossos.)
Irresignado, em 11/2/2025, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito, com base no artigo 516 do CPPM ( evento 58 do IPM).
Em suas razões recursais, postula, preliminarmente, o reconhecimento do
efeito suspensivo ao Recurso, pois:
[...] Não obstante a recente decisão proferida pelo STM, nos autos do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, tente fixar tese vinculante
segundo a qual tanto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quanto o sursis processual
não seriam aplicáveis a nenhum réu (seja ele militar ou civil) no âmbito da JMU, tem-se que,
até o presente momento, referido decisum não possui eficácia jurídica per si, ou seja, não
irradia o efeito vinculante desejado, porquanto a decisão em apreço não restou transitada
em julgada – fato esse, ressalte-se, pontuado na decisão ora recorrida2 – havendo, inclusive,
manifestação do Procurador-Geral de Justiça Militar acerca de futuro questionamento da
tese utilizando-se da via do Recurso Extraordinário [...] (Grifo nosso.)
No mérito, aduz pela aplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União. Narra
que o art. 3º, alínea "a", do CPPM estabelece que eventuais casos omissos presentes no
Diploma Adjetivo Castrense podem ser supridos pela legislação de processo penal comum
(CPP), como o art. 28-A do CPP.
Alega que a Súmula nº 18 do STM não tem efeito vinculante e que:
[...] pode ser, sem maiores problemas, afastada, dada a ausência de observância ao princípio
da legalidade estrita (tendo em vista a ausência de proibição legal expressa), que vem a ser
afrontado a partir do momento em que se torna vedada, em abstrato, a incidência do ANPP a
toda gama de processos penais militares [...].
Ainda, argumenta a inconstitucionalidade da tese contida no IRDR, e que é
contrária às Decisões do Supremo Tribunal Federal.
Prequestiona a matéria constitucional, alegando violação, no bojo do IRDR, dos
princípios da autonomia funcional do Ministério Público (art. 127 da CF/88) e da
irretroatividade da lei penal (art. 5º, inciso XL, da CF/88).
Ao fim, requer:
[...] o conhecimento e o provimento do recurso interposto, determinando, em caráter liminar, a
concessão de efeito suspensivo ao mesmo, e, no mérito, nulidade da decisão de Evento 53 e a
decretação do regular processamento do ANPP em seus ulteriores termos, culminando, assim,
com a sua homologação e produção de efeitos.
Em contrarrazões recursais, a nobre Defensoria Pública da União coaduna com
a manifestação do MPM e (evento 6, arq. 3):
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
4/10

Pelas razões expostas, requer-se que o recurso de apelação interposto pelo Parquet Federal
seja provido, sendo admitida a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a
anulação da decisão do Evento 53, determinando o regular trâmite do ANPP até sua
homologação e plena eficácia
Em Decisão de 8/4//2025, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 74 do IPM).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador
Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo provimento do presente Recurso em
Sentido Estrito, com a admissão da concessão de efeito suspensivo ao feito e, no mérito,
conclama pelo reconhecimento da nulidade da Decisão combatida, visando o regular trâmite
do ANPP até a sua homologação e plena eficácia (evento 10).
É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
1. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
O Ministério Público Militar, preliminarmente, requer seja concedido ao
presente Recurso em Sentido Estrito efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento dos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-74.2024.7.10.0010 até o trânsito em
julgado da Decisão proferida por este STM no bojo do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitidas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Alega que o IRDR não possui o efeito vinculante desejado, pois o Acórdão não
transitou, em julgado ainda que o Procurador-Geral de Justiça Militar já tenha se manifestado
acerca de futuro questionamento da tese, utilizando da via do Recurso Extraordinário.
Arrazoa que o Recurso Extraordinário possui efeito suspensivo ope legis, ou
seja, não depende de análise judicial para o seu deferimento, porquanto tal efeito decorre de
lei, mais precisamente do disposto no parágrafo primeiro do art. 987 do Código de Processo
Civil.
Não assiste razão ao MPM.
Assim dispõe o art. 987 do CPC:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
5/10

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida. (Grifo nosso.)
Como bem salientou o ilustre Parquet Militar, o efeito suspensivo requerido é
baseado na propositura de um possível recurso, no caso, o Recurso Extraordinário. Contudo,
observando os andamentos processuais do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, até o
presente momento, tal recurso não foi interposto.
Não cabe, dessa forma, neste momento processual, estabelecer uma decisão
suspensiva dos efeitos do Acórdão do IRDR, pois não há previsão legal para tanto.
Dessa foma, rejeito a preliminar de suspensão do processo, suscitada pelo
MPM, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
O MPM busca, em suas razões recursais, a nulidade da Decisão do Juízo a quo,
para que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado com civil JOSÉ AUGUSTO
DE SOUZA SANTOS seja homologado.
Não assiste razão ao MPM. Vejamos.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de Justiça
Penal Negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e assim dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em Lei, tutelando a
hierarquia e disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente a questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
6/10

disciplina, não favorecidos pelas consequencias que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, não podendo, portanto, ser invocado o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
7/10

ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito
desta Justiça Especializada e estabeleceu que:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil quando estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre a sua
não aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador em termos da
não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em dentrimento da tese de omissão do
CPPM quanto ao tema.
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
8/10

Do bojo da sua fundamentação, percebe-se, claramente, que o Magistrado filia-
se ao posicionamento deste STM proferido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e também firmado pelo Legislador quando da
gênese do art. 28-A do CPP.
O MPM, ainda, alega a inconstitucionalidade do Acórdão do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, pois, segundo o Órgão, vai de encontro às Decisões monocráticas do STF
sobre o tema.
Contudo, e como bem salientou o próprio Parquet Militar, as Decisões
monocráticas emandas pelos Ministros da Suprema Corte sobre o ANPP não possuem efeito
erga omnes. Já o julgamento do IRDR fixa a tese jurídica a ser aplicada para os casos futuros
semelhantes no âmbito da JMU, formando-se, assim, um precedente obrigatório, conforme o
que estabelece no art. 985 do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 .
Não havendo, dessa forma, nenhuma inconstitucionalidade quando a Justiça
Militar da União passa a aplicar a tese firmada no Acórdão do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Por derradeiro, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
previstos nos artigos 5º, inciso XL, e 127 da Constituição Federal, não se verifica qualquer
ofensa aos princípios constitucionais mencionados, tendo em vista que o processo está de
acordo com o que preceitua os princípios e as leis baseadas na nossa Carta Magna.
Dessa forma, a Decisão que rejeitou a homologação do ANPP encontra-se em
total conformidade com a tese firmada por esta Egrégia Corte, inexistindo qualquer
ilegalidade que justifique a sua reforma.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de suspensão do processo,
suscitada pelo MPM, por falta de amparo legal, e, no mérito, de negar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, mantendo íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372777v6 e do código CRC 92a7ca23.
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16f...
9/10

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/06/2025, às 08:52:39
7000232-26.2025.7.00.0000
40001372777 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
02/07/2025, 13:38
:: 40001372777 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=51c1243c6a6fa16...
10/10